Tribunal: TJSP
Processo: 9000661-76.2002.8.26.0090
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n. 1.111.234/PR, Tema n. 132/STJ
Nega-se

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n. 1.111.234/PR, Tema n. 132/STJ
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000176261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
9000661-76.2002.8.26.0090/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Prefeitura Municipal de São Paulo e Agravado(s) Banco Santander S A
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9000661-76.2002.8.26.0090/50002 -Voto no 40.467
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.467
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
9000661-76.2002.8.26.0090/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVADO: BANCO SANTANDER S/A.
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a
taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68,
com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria
idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n.
1.111.234/PR, Tema n. 132/STJ
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO contra decisão que, em cumprimento ao
artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, negou
seguimento ao recurso especial pela identidade da matéria decidida no
acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp.
n. 1.111.234/PR, e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
do paradigma cuja tese jurídica, ao contrário do decidido, lhe seria
favorável, ou seja, a lista de serviços anexa ao DL no 406/68 comportaria
interpretação extensiva conforme a natureza da atividade econômica, uma
vez que o que se tributa é atividade em si e não a sua nomenclatura,
conforme inteligência do art. 113, § 1°, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9000661-76.2002.8.26.0090/50002 -Voto no 40.467
3
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em cumprimento
ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, cujo
fragmento apresenta o seguinte teor:
No que diz respeito à questão referente à incidência de
ISS sobre serviços bancários, no julgamento do REsp no
1.111.234/PR, Tema no 132 do STJ, de 23.09.2009, publicada no
DJe de 08.10.2009, o Col. Superior Tribunal de Justiça fixou a
seguinte tese: "É legítima a incidência de ISS sobre os serviços
bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n.
56/1987."
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a matéria
alusiva à exigibilidade do tributo ISS nas atividades bancárias é em tudo
assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Resp. n. 1.111.234/PR, Tema n. 132 sob a técnica de casos
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Embora a lista anexa ao Decreto-Lei 406/68 e à Lei
Complementar
n.
116/2003
seja
taxativa,
permite-se
a
interpretação extensiva, devendo prevalecer não a denominação
utilizada pelo banco, mas a efetiva natureza do serviço prestado
por ele.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Compulsando os autos, verifica-se que o embargante
impugnou a incidência do ISS sobre as seguintes contas: COSIF
7.1.9.99.00-
9
(“Outras
rendas
operacionais”)
e
COSIF
7.1.9.30.00-6 (“Recuperação de encargos e despesas”, subcontas
21874-3 “encargos e despesas” e 24162-0 “ressarcimento multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9000661-76.2002.8.26.0090/50002 -Voto no 40.467
4
s/ devolução de cheque”). O fato gerador do ISS encontra-se
discriminado nos itens 95 e 96 da lista de serviços previsto na LC
56/87, anexa ao Decreto-Lei no 406/68, (...).
A conta denominada de “Outras rendas operacionais”
não pode ser objeto de tributação, por ausência de correlação com
os serviços indicados nos itens 95 e 96 da Lista de Serviços,
porque tem como função apenas registrar as contas operacionais
que constituam receita efetiva da instituição financeira, no
período, para as quais não exista uma conta específica.
Da mesma forma, a conta denominada de “Recuperação
de encargos e despesas” não pode ser objeto de tributação, pois
se refere ao ressarcimento de despesas da própria instituição
financeira, não havendo, desta feita, hipótese de incidência do
ISS por ausência de prestação de serviços bancários na subconta
referida.
(...)
Ademais, pelas alegações trazidas pelo embargante e
em face da impugnação de forma genérica apresentada pela
Municipalidade, há que se verificar que referida conta não se
refere aos serviços bancários elencados na Lista de Serviços, não
se tratando, ainda, de serviços congêneres.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9000661-76.2002.8.26.0090/50002 -Voto no 40.467
5
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)